Tribunal: STF
Processo: RE 108595
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO. TARIFAÇÃO INDIVIDUAL.
LEI 5.316/67. LEI 6.367/76. INCIDENCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO.
AS TARIFAÇÕES INDIVIDUAIS DE SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO,
FIXADAS A TÍTULO PROVISORIO, E NÃO DEFINITIVO, SOB A EGIDE DA
LEI 5.316/67, FORAM REVOGADAS PELA LEI 6.367/76, SEM SUBSISTENCIA
A INVOCAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.